Tribunal: TJMT
Processo: 1067874-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067874-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO LOPES DE ALBUQUERQUE - CPF: 929.526.071-68 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A declaração de incompetência territorial no sistema dos Juizados Especiais impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/95.

2.

Os princípios da primazia do mérito e da cooperação não afastam a aplicação da norma especial que prevê a extinção do feito por incompetência territorial.

3.

O Núcleo de Justiça Digital não possui competência jurisdicional ampla ou concorrente com os Juizados Especiais existentes nas comarcas, sendo sua atuação limitada aos casos previstos em atos normativos específicos que expressem, de forma clara, a suspensão da competência das unidades originárias e a redistribuição para o núcleo digital.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MARCIO ROGÉRIO LOPES DE ALBUQUERQUE
interpõe Agravo Interno (Id 327582372), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que, em vez da extinção, seja determinada a remessa/redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 332519374), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026